Tribunal: TJSP
Processo: 2078317-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE de débito. DECISÃO QUE INDEFERIU REQUERIMENTO CAUTELAR PARA sustar os efeitos dos protestos referentes ao contrato objeto da presente demanda. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE JURIDICIDADE DA SOLUÇÃO PLEITEADA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA COGNIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.